Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão agravada apresentou claramente os fundamentos fáticos e jurídicos para rejeitar a exceção, porque não se trata de matéria de ordem pública e, ainda, seria necessário a dilação probatória. Assim, observou-se a norma inserida no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal.
2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória (enunciado n. 393 do Superior Tribunal de Justiça).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.